Tribunal: TJBA
Processo: 8027582-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027582-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NOVO HORIZONTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): RENATA RORIZ ROCHA COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE, ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. SEDE DA EMPRESA SUCESSORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, em ação indenizatória com pedido de cobrança de multa contratual, declinou, de ofício, da competência territorial, sob o fundamento de que o domicílio da parte ré, HSBC Bank Brasil S.A., seria a cidade de Curitiba/PR, e, posteriormente, aplicou multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC. A Agravante sustenta que, com a incorporação do réu originário, o processo deve ser enviado para a comarca do sucessor e defende que a aplicação da multa foi indevida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual é a comarca competente para processar e julgar a ação indenizatória após a incorporação do réu originário; (ii) se é legítima a aplicação da multa por embargos de declaração considerados protelatórios, à luz da conduta da parte agravante no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A incorporação do HSBC Bank Brasil S.A. pelo Banco Bradesco S.A. é fato devidamente comprovado nos autos. Nos termos do art. 1.116 do Código Civil, a sucessão implica a transferência de todos os direitos e obrigações, inclusive a posição processual. O domicílio da empresa sucessora é Osasco/SP, conforme documentação juntada. Assim, nos termos do art. 53, III, "a", do CPC, a competência territorial é da comarca de Osasco/SP. 4. O próprio Agravado, em suas contrarrazões, concordou com a remessa do processo à comarca de Osasco/SP, o que confirma a veracidade das alegações da parte agravante. 5. Quanto à multa aplicada por supostos embargos protelatórios, não se verifica a presença dos requisitos legais para sua imposição. Os embargos foram manejados com base em fundamentos relevantes e legítimos, apontando omissão material na decisão que não considerou o novo domicílio do réu. Além disso, a decisão impugnada baseou-se em fatos não constantes nos autos, como a alegação de pedido de expedição de ofício à delegacia distrital, jamais formulado pela agravante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A sucessão processual por incorporação societária implica a transferência da competência territorial conforme o domicílio da empresa sucessora. 2. A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a má-fé e abuso do direito de recorrer". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.116; CPC, arts. 53, III, a, 1.022 e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027582-47.2025.8.05.0000, sendo Agravante Novo Horizonte Administração e Serviços Ltda e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator